Tribunal: TJDFT
Processo: 0718566-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. INCIDÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EMPREITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. PARTE REQUERENTE. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSJTIÇA. PORTARIAS CONJUNTAS N.o 53/2011 E 101/2016 DO TJDFT.
1. A relação jurídica vertente é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor previsto nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Verificando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor para fins de comprovação de danos causados pela execução de obra, bem como a maior facilidade da parte ré em obter a prova do fato contrário, a inversão do ônus da prova revela-se medida mais adequada.
3. A inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia requerida pela parte contrária, implicando, tão somente, que a parte ré arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova.
4. A remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, a teor do art. 95 do CPC. Caso seja beneficiária de gratuidade da justiça, impõe-se a observância das Portarias Conjuntas n.o 53/2011 e 101/2016 do TJDFT.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.